Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRINCÍPIO BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (instituição financeira) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação da fatura do cartão Mastercard referente ao mês de junho de 2023; para condenar o réu a restituir ao autor R$ 2.887,59, já computada a dobra legal, em razão de repetição de indébito; e para condenar o réu a pagar ao autor danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença reconheceu a cobrança indevida do réu, concedendo o direito de dobra ao autor nos termos do art. 42, p.u., do CDC, entendendo-se, também, que houve ofensa extrapatrimonial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55442409). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que os descontos realizados na conta do recorrido decorre de previsão contratual (cláusula 13.2), que é autorizada pelo BACEN na Resolução 4790/2020, tendo em vista que o recorrido não adimpliu com o pagamento do cartão de crédito no dia combinado; em razão disso não houve ilegalidade da recorrente em efetuar os descontos na conta corrente do autor. De igual modo, inexistente o ato ilícito, pois agiu no exercício regular de um direito. Afirma que não deve ser condenada em danos morais, mormente diante da ausência de negativação do nome do recorrido, bem como inexistente a cobrança abusiva, devendo o fato ser tratado como mero dissabor do cotidiano.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a sentença deve ser mantida ou majorada, tendo em vista a cobrança indevida efetuada pelo recorrente, de forma que a reparação por danos morais é cabível.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, já que o recorrente é fornecedor de serviços e produtos, cujo destinatário final é o recorrido, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. Conforme exposto na inicial e conforme as faturas apresentadas pelo recorrente, é incontroverso que houve renegociação de dívida de cartão de crédito Mastercad do recorrido em outubro de 2022, ficando estabelecido que o pagamento da quantia ocorreria em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais. Também é incontroverso que houve pagamento em dobro da fatura de junho de 2023 (ID. 55442409, p. 12) e descontos na conta corrente do recorrido em 03/07/2023, valor R$ 598,09 (IDs. 55442409, p. 12, e 55441876, p. 1) , e em 07/08/2023, valor R$ 2.883,91 (IDs. 55442409, p. 13, e 55441876, p. 2), anteriores ao vencimento da fatura do cartão de crédito do recorrido, cuja data era no 15o (décimo quinto) dia do mês. A questão controvertida, no caso, cinge-se em verificar se os débitos na conta do autor foram devidos.
8. Configura conduta abusiva o desconto em conta bancária para pagamento de fatura de cartão de crédito ainda não vencida e sem que houvesse o inadimplemento do consumidor. O pagamento em dobro da fatura do mês de junho/2023 deveria ter sido usado como crédito na fatura seguinte em julho/2023. Ao invés, o recorrente indevidamente debitou o valor da parcela na conta corrente do recorrido em 03/07/2023, antes mesmo do vencimento da fatura do mês e inexistente inadimplemento. Pelo contrário, o recorrido encontrava-se com crédito de uma fatura. Novamente, de forma indevida e antes do vencimento da fatura, debitou valor superior ao da parcela da renegociação da dívida em 07/08/2023.
9. Repetição do indébito. Nas relações privadas, a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.). O desconto indevido na conta corrente, referente a pagamento quitado previamente pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedente: Acórdão 1825057, 07101545220238070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Tendo em vista que o valor debitado na conta corrente foi utilizado para amortizar a dívida, correta a sentença que condenou o réu a restituir somente o valor da dobra legal, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido.
11. Danos morais. Malgrado o entendimento assente da jurisprudência pátria de que a mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais, o caso em deslinde revela que os danos psicológicos sofridos pela parte autora transbordam os meros dissabores da vida cotidiana, notadamente em razão de haver desconto em sua conta bancária referente a fatura de cartão de crédito já quitada, antes do vencimento, e com valor diverso do combinado, cuja conduta foi repetida pela ré, violando os deveres de lealdade e de cooperação nos negócios jurídicos.
12. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
13. Tendo em vista o Princípio da Non Reformatio in Pejus, o recurso interposto exclusivamente pelo réu impede a reforma da sentença para majorar a condenação.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.